Tribunal: STF
Processo: ARE 1439200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS - DESLIGAMENTO DE PREPOSTO DE SERVIÇO NOTARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - PROTESTO DE CDA - LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.



    1. Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica de crédito e débito fundada em contribuições previdenciárias. Alegação de desligamento de preposto de Serviço Notarial. Ausência de prova de comunicação à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas. Contribuição previdenciária de natureza tributária cujo fato gerador se renova mensalmente enquanto não demonstrado oficialmente a comunicação do desligamento do preposto. Contribuições devidas.



    2. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto de CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, com a redação da Lei nº 12.767/12. Questão decidida no julgamento do Tema nº 777 do STJ, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.135-DF. Inexistência de ato ilícito. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em agosto de 2013, uma comunicação assinada pela autora refere-se a Gil Airão como funcionário inscrito sob o nº 037878, afastado por motivo de doença (fls. 31). Como a licença para tratamento de saúde não rompe o vínculo empregatício ou funcional, forçoso reconhecer que mesmo licenciado Gil Airão era, por admissão da própria autora, servidor da Serventia em agosto de 2013.



    Acrescente-se que nesse momento a autora não comunica o desligamento do funcionário nem a cessação da responsabilidade pelo recolhimento, apenas pede a suspensão da cobrança da contribuição do servidor afastado, com o consequente reembolso de valores indevidamente pagos no período.



    Em junho de 2018 outra comunicação assinada pela autora afirma que a rescisão do contrato de trabalho de Gil Airão só foi formalizada em 02 de outubro de 2017, acrescentando, porém, que se trata de mera formalidade, sem fins previdenciários (fls. 36/37). O documento não foi juntado aos autos.



    Ao menos até março de 2016 o preposto escrevente Gil Airão Lisboa de Airan constava na Certidão de Frequência de Funcionários da Corregedoria Geral de Justiça documento com fé pública como funcionário do 22º Tabelião de Notas da Comarca da Capital, afastado em licença para tratamento de saúde (fls. 43/76). Muito embora a prova documental cesse em março de 2016 e a cobrança seja interrompida em novembro de 2017, o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo afirmou que Gil Airão constou como funcionário do Tabelionato até junho de 2018 (fls. 39).



    Não há nos autos registros de presença, fichas funcionais, cópia do contrato de trabalho, do termo de rescisão, cartões de ponto ou outras formas de controle de presença. Na verdade, não há nem sequer prova de que Gil Airão teria se afastado por motivo de doença em fevereiro de 2012.



    Por outro lado, a autora não é uma microempreendedora informal, mas a titular do 22º Tabelião de Notas da Capital, tem ciência de suas responsabilidades trabalhistas e previdenciárias e certamente deve ter documentada a relação empregatícia com Gil Airão, mas nada foi juntado com a inicial além da troca de correspondência entre ela e o IPESP e as certidões de frequência da Corregedoria Geral de Justiça. E o pouco da prova documental produzida é totalmente desfavorável ao acolhimento da pretensão.



    Nesse cenário, enquanto não demostrada oficialmente a comunicação a cessação do vínculo funcional com o preposto considera-se devida a contribuição previdenciária cujo fato gerador se renova a cada mês, daí porque afigura-se descabida a pretendida declaração de inexistência de relação jurídica com os apelados.



    (...)



    Melhor sorte não resta ao pedido de reparação de danos morais em razão do protesto de CDA e inclusão da apelante em cadastros de inadimplentes. Com efeito, sobre a matéria o Colendo STF julgou improcedente a ADI nº 5.135/DF fixando a seguinte tese jurídica: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente